Tribunal: TJMT
Processo: 1037114-20.2018.8.11.0041
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-03-08
Data de publicação: 2022-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1037114-20.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Índice da URV Lei 8.880/1994]
Relator:
Des. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR

Turma Julgadora:
DES
. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. ANTÔNIO VELOJO PELEJA JÚNIOR, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS.

Parte(s):

[AMADEU DA SILVA QUEIROZ - CPF: 460.382.051-87 (APELANTE), MARIA DE LOURDES RIBEIRO - CPF: 522.794.131-91 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO APARECIDO GUEDES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO – UNIDADE REAL DE VALOR (URV) – PRESCRIÇÃO – TRANSURSO DO PRAZO DE CINCO ANOS ENTRE A DATA DA REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA E O AJUIZAMENTO DA DEMANDA –PERDA DO DIREITO DE AÇÃO – CONSTATAÇÃO.

1. O STF, em sede de repercussão geral (RE 561.836/RN), estabeleceu como marco temporal final para o direito ao recebimento de diferenças resultantes da errônea conversão da remuneração do servidor em URV, a reestruturação da carreira.

2. Transcorrido o prazo de cinco anos entre a data da reestruturação da carreira e a propositura da demanda, opera-se a
prescrição
da pretensão de cobrança de diferença remuneratória decorrente de conversão do Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor –
URV
.

3. Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se Apelação interposta por
Amadeu da Silva Queiroz
contra a sentença (id. 72994495) proferida em
ação de revisão de cálculos da URV – com pagamento,
a qual reconheceu a prescrição quinquenal e julgou extinto o processo, com resolução do mérito.

Assegura que
“
a sentença não deve prosperar, vez que o direito converter e nítido e claro, de outro lado, na presente sentença, esta trouxe vários tópicos de reajustes de várias carreiras públicas, para demonstrar que os valores foram recebidos em sua proporção, ocorre que não deve prosperar, pois houve a defasagem e este por sua vez não foi repassada para os servidores, para tanto, os sindicatos de classe que entraram com o mesmo pedido obtiveram êxito em suas ações.”

Assevera que o Tribunal “
firmou entendimento que é obrigatória a observância, pelos Estados e Municípios, dos critérios previstos na Lei Federal no 8.880/94, para a conversão, em URV (unidade real de valor), dos vencimentos de seus servidores, mesmo os dos empossados após o advento da referida lei.
”.

Requer a reforma da sentença para
“
RETIFICAR os ganhos percebidos pelo Autor, mercê da INCORPORAÇÃO DA DIFERENÇA PERCENTUAL A ELE NÃO AGREGADO, de 11,98% com todas as repercussões legais: incidência de adicionais temporais, férias, 13° salário, licença-prêmio, etc.”

O ente público recorrido apresentou suas contrarrazões ao id. 72996008, requerendo, em síntese, o desprovimento da apelação e a manutenção da sentença de 1o grau, por seus próprios fundamentos.

A Procuradoria-Geral de Justiça se abstém de manifestar sobre o mérito (id. 74270491).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Eis, no ponto de interesse, o teor da sentença:

In casu, com relação a Carreira dos Servidores integrantes da Carreira Militar, esta foi devidamente reestruturada, por meio da Lei Complementar n° 71/2000, Lei Complementar n. 231, de 15 de dezembro de 2005 e Lei Complementar n° 273/2007, onde foram definidos os subsídios para a categoria; destarte, a partir de então cessou o direito de receber diferenças referente a URV e passou a fluir o prazo prescricional, em conformidade com a jurisprudência do excelso Supremo Tribunal Federal (RE 561836/RN e RE 941449/MT) e do colendo Superior Tribunal de Justiça (AgInt no AREsp 1633208/MT, AgInt no REsp 1860587/MT e AgInt no REsp 1850802/MT).

Como a presente ação foi distribuída depois de haver transcorrido prazo superior a 05 (cinco) anos, contado da reestruturação da carreira, deve-se reconhecer a ocorrência da prescrição.

Data maxima venia, qualquer entendimento em sentido contrário incorre em manifesta vulneração aos termos dos precedentes vinculantes exarados pelo excelso Supremo Tribunal Federal, bem como do colendo Superior Tribunal de Justiça.

Ex positis e por tudo o mais que dos autos consta, RECONHEÇO a ocorrência da PRESCRIÇÃO QUINQUENAL; por conseguinte JULGO EXTINTO o processo COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos moldes do art. 487, II, do Código de Processo Civil.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do art. 85, §2o, do CPC, fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa. Sentença não sujeita ao reexame necessário.

De início, é necessário pontuar que o TJMT proferiu decisões no sentido de que, na pretensão à diferença remuneratória decorrente de conversão do Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV, opera-se tão somente a prescrição das parcelas anteriores aos cinco anos, a contar do protocolo da petição inicial.

Era o entendimento das duas Câmaras de Direito Público e Coletivo:

APELAÇÃO/ REMESSA NECESSÁRIA — UNIDADE REAL DE VALOR (URV) — PRESCRIÇÃO — PARCELAS ANTERIORES AOS CINCO ANOS, A CONTAR DA DISTRIBUIÇÃO DA PETIÇÃO INICIAL — EVENTUAL EXISTÊNCIA DE DEFASAGEM SALARIAL — APURAÇÃO DO PERCENTUAL — REESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA DA CARREIRA — VERIFICAÇÃO — LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO.

Opera-se a prescrição das parcelas anteriores aos cinco anos, a contar da distribuição da petição inicial. Eventual existência de defasagem salarial, apuração do percentual e a ocorrência de reestruturação remuneratória da carreira, devem ser verificadas em liquidação de sentença por arbitramento.

Recurso provido em parte. Sentença parcialmente retificada.

(TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação/remessa necessária 678-26.2015.8.11.0028, relator Desembargador Luiz Carlos da Costa, julgamento em 4 de agosto de 2020).

AGRAVO INTERNO INTERPOSTO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – URV – PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO – PEDIDO DE RETRATAÇÃO DA DECISÃO – IMPOSSIBILIDADE – PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS – RECURSO DESPROVIDO.

1. Não se opera a prescrição do fundo de direito nos casos em que se busca o pagamento de diferenças salariais decorrentes da omissão da Administração em converter corretamente cruzeiros reais para URV, mas tão-somente das parcelas anteriores ao quinquênio que precedeu à propositura da ação, porquanto resta caracterizada relação de trato sucessivo, que se renova mês a mês, nos termos da Súmula n. 85 desta Corte.

2. Agravo Interno desprovido.

(TJ/MT, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, agravo interno 1029071-60.2019.8.11.0041, relatora Desembargadora Maria Erotides Kneip Baranjak, julgamento em 22 de junho de 2020).

Ocorre, entretanto, que as decisões proferidas pelas Câmaras de Direito Público e Coletivo estariam em dissonância com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça sobre a contagem do prazo prescricional nas hipóteses em que houve a reestruturação da carreira.

De fato, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firme de que, a reestruturação da carreira é o marco inicial do prazo prescricional para a cobrança de diferença remuneratória decorrente de conversão do Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV, senão veja-se:

[...] O entendimento desta Corte Superior, em conformidade com o STF, é de que a reestruturação remuneratória da carreira dos servidores é o marco inicial da contagem do prazo prescricional para a cobrança dos possíveis prejuízos decorrentes da errônea conversão de vencimentos em URV. [...].

(STJ, Primeira Turma, AgInt no REsp 1850802/
MT
, relator Ministro Benedito Gonçalves, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 22 de maio de 2020).

[...] É cediço que ‘a reestruturação da carreira dos Servidores é o marco inicial da contagem do prazo prescricional para a cobrança dos possíveis prejuízos decorrentes da errônea conversão de vencimentos em URV, que atinge todo o direito reclamado após o prazo de cinco anos’

(STJ, AgInt no AgInt no REsp 1.662.353/RJ, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe de 28/8/2017). Nesse sentido: (AgInt no REsp 1.748.703/MT, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 27/11/2018, DJe 12/2/2019 e AgInt no AREsp 1.323.485/MT, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 9/10/2018, DJe 18/10/2018). [...]. (STJ, Segunda Turma, AgInt no REsp 1843748/SE, relator Ministro Francisco Falcão, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 4 de maio de 2020).

[...] Ademais, é entendimento desta Corte Superior que a reestruturação da carreira dos servidores é o marco inicial da contagem do prazo prescricional para a cobrança de possíveis prejuízos decorrentes da errônea conversão de vencimentos em URV. Precedentes: EDcl no REsp. 1.233.500/MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 23.2.2017; AgRg no AREsp. 811.567/MS, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 23.5.2016; AgInt no AREsp. 935.728/SP, Rel. Min. Sérgio Kukina, DJe 22.9.2016; AgRg no REsp. 1.565.046/SP, Rel. Min. Diva Malerbi, DJe 31.8.2016. [...].

(STJ, Segunda Turma, AgInt no REsp 1792976/SP, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 18 de outubro de 2019).

Assim, presente a existência de divergência entre o Superior Tribunal de Justiça e o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso sobre a mesma questão unicamente de direito, cabe a Câmara decidir à luz do entendimento daquele, intérprete maior do direito infraconstitucional.

Passo, então, ao recurso.

Amadeu da Sila Queiroz
, servidor integrante da carreira da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, ingressou em juízo com pedido de incorporação de diferencial oriundo da conversão do Cruzeiro Real para Unidade Real de Valor, protocolado em 26 de outubro de 2018 (id. 7299456).

É notório que a mencionada carreira foi reestruturada por meio da LC no 71/2000, LC n. 231, de 15 de dezembro de 2005 e LC no 273/2007, onde foram definidos os subsídios da categoria.

Portanto, transcorreu prazo superior a cinco (5) anos da data da reestruturação da carreira, ocorrida nos anos 2000, até a propositura da demanda, que se deu no ano de 2018. Logo, operou-se a prescrição, nos termos do artigo 1o do Decreto no 20.910, de 6 de janeiro de 1932.

Em casos semelhantes recentemente assim tem se posicionado o TJMT, tanto no âmbito da Primeira quanto da Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, senão veja-se:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA DE
URV
– ALEGADO VÍCIO DE OMISSÃO – MARCO INICIAL – LEI DE
REESTRUTURAÇÃO
DA
CARREIRA
– PRECEDENTES DO STF E STJ –
PRESCRIÇÃO
QUINQUENAL VERIFICADA –– VÍCIO SANADO – EMBARGOS ACOLHIDOS.

1.
O STF, em sede de repercussão geral (RE 561.836/RN), estabeleceu como marco temporal final para o direito ao recebimento de diferenças resultantes da errônea conversão da remuneração do servidor em

URV
, a

reestruturação da

carreira.

2. No caso dos autos, a Lei Complementar Estadual n. 50/1998 reestruturou a
carreira
dos profissionais da educação básica, e sua entrada em vigor deve ser tida como marco inicial do prazo prescricional, ação ajuizada em 09/11/2017, quando ultrapassado o lapso prescricional.

3. Embargos de declaração acolhidos.

(N.U 0003092-98.2017.8.11.0101, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO,
Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
, Julgado em 08/02/2022, Publicado no DJE 14/02/2022)

PROCESSO CIVIL – RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – PERDA SALARIAL – CONVERSÃO DE CRUZEIROS REAIS EM
URV
–
PRESCRIÇÃO
QUINQUENAL – OCORRÊNCIA – INÍCIO DO PRAZO – DATA DA LEI DE
REESTRUTURAÇÃO
DA
CARREIRA
E DO REGIME REMUNERATÓRIO DO SERVIDOR PÚBLICO – ENTENDIMENTO RECENTE DO STJ – OMISSÃO SANADA – RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDO E ACOLHIDO.

O prazo prescricional, para reclamar as perdas salariais, resultantes da conversão da moeda, de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor –
URV
–, começa a fluir a partir da entrada em vigor da lei que reestrutura a
carreira
do servidor público, com a instituição de novo regime jurídico remuneratório.

(N.U 1009531-60.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL,
Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
, Julgado em 18/10/2021, Publicado no DJE 27/10/2021)

Dessa forma, entendo que é o caso de acompanhar este recente entendimento, agora sim em consonância com a jurisprudência do STJ.

Essas, as razões por que voto no sentido de negar provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/03/2022